Tribunal: TJDFT
Processo: 0702696-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DANO MORAL. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. FORO DO LUGAR DO ATO OU DO FATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da alínea a do inciso IV do art. 53 do Código de Processo Civil, É competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça entende que, em ações reparatórias por danos morais decorrentes de publicações jornalísticas, é competente o foro do local em que a matéria teve maior repercussão, geralmente o local onde a parte autora reside e trabalha.
3. No caso, a reportagem impugnada teve ampla repercussão no Distrito Federal, onde reside e trabalha o autor.
4. Recurso conhecido e provido.